Tribunal: TJMT
Processo: 1017370-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017370-94.2020
AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S. A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
AGRAVADA: MARIA NUNES DA CUNHA.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A prova da hipossuficiência para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça incumbe à pessoa jurídica, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente, consoante jurisprudência da Corte Especial do STJ e do STF.
O simples fato de a pessoa jurídica estar em liquidação extrajudicial não presume a sua incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferido o benefício da assistência judiciária. (TJMT. AI 92712/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL).
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6o, do CPC).
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO CRUZEIRO DO SUL S. A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Monitória no 1012648-11.2020.8.11.0002, movida em face de MARIA NUNES DA CUNHA, indeferiu o pedido de assistência judiciária e determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.
Em suas razões, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão atacada até julgamento final do recurso. No mérito, aduz que a massa falida não dispõe do numerário necessário para o prévio recolhimento das custas devidas, e o acesso à Justiça é garantido pela Lei Fundamental em seu art. 5o, inciso XXXV, sendo que obrigá-la a tal dispêndio implica em óbice intransponível ao seu acesso ao Judiciário. Busca a reforma do decisum para que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária ou, sucessivamente, seja diferido o pagamento das custas para o final do processo.
Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
O Art. 932, III do CPC incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Já o inciso IV permite que o Relator, a qualquer instante, negue provimento ao recurso monocraticamente.
Por sua vez, o inciso V do citado dispositivo legal, permite dar provimento ao recurso, sem a necessidade de remessa ao Colegiado.
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.
Sobre o tema comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que “este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência” (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).
Pois bem.
A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária.
Coaduno com o entendimento de que o artigo 4o da Lei no 1.060/50 merece uma interpretação extensiva e consensual conjuntamente com o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, pois, mesmo que a lei infraconstitucional preveja a concessão dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de hipossuficiência econômica, a Constituição Federal de 1988, expressamente, condiciona o seu deferimento à comprovação da necessidade em obtê-los, senão vejamos:
“Art. 4o, da Lei no 1.060/50 – A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” (grifo nosso).
“Art. 5o, inciso LXXIV, da CF - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (grifo nosso).
Desta forma, os dispositivos devem ser interpretados de maneira conjunta, porém, considerando a hierarquia suprema da Carta Magna.
Temos como resultado desta interpretação conjunta, que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5o), desde que, comprovada a condição de necessitado.
Com a devida vênia, transcrevo algumas decisões proferidas por esta egrégia Câmara, que corrobora tal entendimento:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DISPENSA DO PREPARO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REVOGADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PREDICADOS PRESCRITOS PARA ALMEJAREM TAL SITUAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONFIRMADA - INTERPRETAÇÃO DA LEI No 1.060/50 EM CONJUGAÇÃO COM O ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.” (TJ-MT, RAI no. 86.586/2011, 5o Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho) (grifo nosso).
“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4o, da Lei no 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJ-MT, RAC no 14.035/2011, 5a Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha) (grifo nosso).
No caso em apreço, recai sobre o recorrente o ônus da prova acerca de sua situação de necessitado previsto na Constituição Federal, já que o artigo 5o, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve comprovar o seu estado de insuficiência econômica.
Ocorre que documento nenhum foi juntado para comprovar isso, muito pelo contrário, a tese do recorrente caminha de forma contrária ao entendimento demonstrado.
Especificamente, na hipótese, ao pleitear o benefício, o recorrente alega estar em liquidação extrajudicial, fato que o impede de recolher o preparo recursal. Contudo, isso não implica o deferimento automático do benefício, uma vez que é necessária a demonstração da hipossuficiência.
O benefício deve ser concedido às pessoas jurídicas somente quando demonstrada a hipossuficiência econômica efetiva e atual, necessariamente, acompanhada de vigorosa comprovação, o que não ocorreu na hipótese em tela.
Neste sentido decidiu o c. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL – ADMISSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – COMPROVAÇÃO- SÚMULA N.o 7/STJ. (...) 3. A prova da hipossuficiência para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça incumbe à pessoa jurídica, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente, consoante jurisprudência da Corte Especial do STJ e do STF. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, com ampla cognição fático-probatória, assentou-se na ausência de comprovação dos requisitos para fins de concessão do benefício da justiça gratuita, pela empresa postulante, o que impede a revisão do tema, em sede de recurso especial, ante a incidência da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ – Terceira Turma - AgRg no Ag 526.227/SP - Rel. MIN. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA– Julg. em 23/08/2011 – Dje 25/08/2011) (grifo nosso)
Este Tribunal, em situação similar, já decidiu a respeito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO (CPC, ART. 19 E CNCGJ, SUBITEM 2.14.2) – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. O simples fato de a pessoa jurídica estar em liquidação extrajudicial não presume a sua incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferido o benefício da assistência judiciária.” (AI 92712/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 20/07/2015) (grifo nosso)
Diante da insuficiência de provas no sentido de demonstrar a real necessidade do recorrente em se ver amparado pelos beneplácitos da assistência judiciária, tenho que deve ser MANTIDA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO.
Em caráter sucessivo, aplica-se na hipótese a possibilidade de diferir o momento de pagamento das custas do processo, de forma parcelada, consoante preconiza o artigo 98, § 6o, do CPC, in verbis:
“Art. 98.
[...]
§ 6o. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”
Conclui-se, então, que não se trata de exoneração do recolhimento das custas, mas, tão somente, de tardar o momento do pagamento em razão da impossibilidade de quitação à vista.
Sobre o tema lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“§ 6.o: 25. Parcelamento de despesas. Outra possibilidade aberta ao juiz é o parcelamento das despesas processuais. A inclusão deste parágrafo, bem como do anterior, fazem pressupor que o pagamento imediato poderá ser tentado pelo juiz de início – ainda que com desconto ou de forma parcelada –, sendo a gratuidade a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.” (Código de processo civil comentado –livro eletrônico. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016)
Assim, como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, entendo pela necessidade de conceder o parcelamento do valor das custas ao recorrente, em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7o do Provimento no 41/2016-CGJ/MT.
Nesse mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. - Diante da previsão expressa do art.98, § 6o, do CPC em regência, da possibilidade do parcelamento das custas, despesas e honorários, é imperioso rever os critérios até então adotados para a concessão da gratuidade total ou se é caso de deferir o parcelamento ou, em última hipótese, seu indeferimento. – [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO PARA CONCESSÃO DO PARCELAMENTO.” (Agravo de Instrumento No 70072818784, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 03/03/2017).
Dispositivo.
Com estas considerações, em decisão monocrática, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para autorizar o pagamento das custas e das despesas iniciais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, § 7o, do Provimento no 41/2016-CGJ/MT.
Em razão dos contornos deste julgado, intime-se o recorrente para promover o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.
Advirto, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator